Tribunal: TJSP
Processo: 1076289-79.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
MONITÓRIA – EMBARGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Serviços que foram prestados pela Autora-Embargada – Ausente a prova do pagamento pelos Requeridos-Embargantes – Prova escrita que possibilita o pedido monitório – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE PROCEDÊNCIA AÇÃO MONITÓRIA, para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 8.410,00 – Requerida-Embargante Fabiana foi

Ementa:
MONITÓRIA – EMBARGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Serviços que foram prestados pela Autora-Embargada – Ausente a prova do pagamento pelos Requeridos-Embargantes – Prova escrita que possibilita o pedido monitório – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE PROCEDÊNCIA AÇÃO MONITÓRIA, para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 8.410,00 – Requerida-Embargante Fabiana foi nomeada a curadora provisória dativa de Eduardo Gonçalves em razão de litígio instaurado entre o curatelado e o filho em ação de interdição (Processo número 1083055-90.2018.8.26.0100) – Contratado os serviços da Autora-Embargada mediante autorização judicial – Curadora tem a responsabilidade para reparação civil quanto aos curatelados que estiverem sob sua autoridade (artigo 932, inciso II, do Código Civil) – Cessada a curatela em razão do falecimento do interditado – Término da responsabilidade da curadora quanto às obrigações celebradas com terceiros e deferidas por ordem judicial, devendo a cobrança ser direcionada ao espólio ou aos herdeiros – Caracterizada a ilegitimidade processual da Requerida-Embargante Fabiana – RECURSO DA REQUERIDA-EMBARGANTE FABIANA PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, EM RELAÇÃO A REQUERIDA-EMBARGANTE FABIANA, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI (ILEGITIMIDADE PROCESSUAL), DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL